Tribunal: TJPA
Processo: 0812079-40.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812079-40.2025.8.14.0000

PACIENTE: IVANY RODRIGUES LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA (PLENITUDE DE DEFESA NO TRIBUNAL DO JÚRI). INDEFERIMENTO DA ATUAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO (MÉDICO). CONTROVÉRSIA SOBRE NEXO CAUSAL (LESÃO POR PAF
VERSUS
SEPTICEMIA HOSPITALAR). ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Criminal, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados GILBERTO ALVES, AMÉRICO LINS DA SILVA LEAL e DANIELA DE SOUZA SENA em favor de
IVANY RODRIGUES LIMA
, paciente que responde a Ação Penal por Homicídio Qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá.

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega:

2.1. O indeferimento da atuação do assistente técnico pela Autoridade Coatora, sob justificativa genérica de que "a prova técnica já teria sido produzida", configura flagrante cerceamento de defesa e violação à plenitude de defesa (art. 5º, XXXVIII, "a", da CF), sendo o especialista indispensável para dirimir a controvérsia técnica sobre o nexo de causalidade (PAF ou septicemia superveniente).

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de produção de prova técnica suplementar não configura, por si só, constrangimento ilegal, desde que devidamente motivado.

4. O Juiz é o
destinatário final da prova
, cabendo-lhe avaliar a pertinência e necessidade das diligências requeridas, podendo indeferir aquelas que considerar
protelatórias ou desnecessárias
(art. 400, § 1º, do CPP).

5. No caso concreto, o magistrado fundamentou o indeferimento na
ausência de demonstração da real necessidade
do assistente técnico por parte da Defesa e no fato de os laudos oficiais não terem sido questionados em "lapso temporal considerável", havendo arcabouço probatório suficiente.

6. A alegação de nulidade por cerceamento de defesa exige a
demonstração de prejuízo efetivo
à defesa (
pas de nullité sans grief
), o que não restou comprovado, sendo a decisão do Juízo motivada pelo juízo de desnecessidade da prova suplementar.

IV. Julgamento e Tese

7. Ordem
DENEGADA
. Decisão unânime.

Tese:
O indeferimento da participação de assistente técnico, quando motivado pelo magistrado na discricionariedade judicial de condução da prova (Art. 400, § 1º, CPP) e na ausência de demonstração concreta da indispensabilidade e não protelatória da diligência, não configura cerceamento de defesa, mormente quando a parte interessada não comprova o prejuízo efetivo (prejuízo presumido) para a tese defensiva.

Jurisprudência relevante citado:
STJ - AgRg no RHC: 180897 SP 2023/0156178-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0812079-40.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0001959-38.2012.8.14.0028

IMPETRANTES: GILBERTO ALVES E AMERICO LINS DA SILVA LEAL

PACIENTE: IVANY RODRIGUES LIMA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
(HC Criminal nº 0812079-40.2025.8.14.0000), com pedido de liminar, impetrada pelos advogados
GILBERTO ALVES, AMÉRICO LINS DA SILVA LEAL e DANIELA DE SOUZA SENA
, em favor de
IVANY RODRIGUES LIMA
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ
. O processo de referência na origem é o nº 0001959-38.2012.8.14.0028 ou 0001959-38.2012.8.14.0029, relativo ao crime de
Homicídio Qualificado
.

Os impetrantes sustentam, em síntese, que o paciente, que responde à Ação Penal por Homicídio, sofre
constrangimento ilegal
em razão do
indeferimento de nomeação e atuação de assistente técnico (médico)
.

Requerem, liminarmente, a
suspensão do Processo Crime nº 0001959-38.2012.8.14.0029
, para evitar julgamento viciado.

Requerem, no mérito, a
CONCESSÃO DA ORDEM
para: i) Tornar sem efeito a decisão do Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Marabá-PA que indeferiu a atuação do assistente técnico; ii) Assegurar o direito do Paciente à nomeação e atuação do assistente técnico em Plenário do Júri, com elaboração de parecer técnico e exposição oral de suas conclusões, conforme o art. 159, §§ 3º, 4º e 5º, do CPP.

O pedido liminar foi analisado e indeferido.

A autoridade coatora (Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá) prestou informações em 24.06.2025 (Id 27797213).

Instado a se manifestar, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de IVANY RODRIGUES LIMA, paciente pronunciado por Homicídio Qualificado, visando a declaração de nulidade do processo principal em razão do indeferimento de nomeação e atuação de assistente técnico (médico).

A impetração sustenta que a controvérsia sobre o nexo causal (lesão por PAF
vs.
septicemia hospitalar superveniente) é matéria eminentemente técnica e que a negativa do assistente violaria a plenitude de defesa, caracterizando cerceamento ilegal.

Entretanto, uma análise detida dos autos e do ato tido por coator demonstra que a tese do Paciente, apesar de lastreada em princípios constitucionais, merece ser rechaçada no âmbito estreito do
mandamus
, porquanto não se verificou o alegado constrangimento ilegal flagrante.

I.

Da Soberania Judicial e do Destinatário da Prova

A autoridade judicial, ao indeferir a oitiva do assistente técnico, o fez em decisão datada de 16 de maio de 2025, baseada no seu poder discricionário de avaliação da prova.

Conforme jurisprudência pacífica, o Juiz de Direito é o destinatário final da prova. Não compete à parte ditar o ritmo ou a modalidade de produção probatória quando já houver nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal.

O Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá, ao indeferir o pleito, fundamentou expressamente que:

1. O deferimento de provas é um ato discricionário do juiz.

2. O magistrado pode indeferir provas de forma fundamentada quando as julgar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do processo, o que, segundo o Juízo, não caracterizaria cerceamento de defesa.

3. A Defesa não demonstrou a real necessidade do assistente técnico de forma satisfatória.

4. Os laudos periciais oficiais já estavam juntados aos autos e não foram questionados pela defesa desde a sua elaboração, tendo decorrido um "lapso temporal considerável".

Portanto, o indeferimento de habilitação de assistente técnico foi devidamente fundamentado pelo magistrado. A motivação não se revelou arbitrária ou
“genérica”
como afirma a defesa, mas sim baseada na desnecessidade da prova suplementar em face da prova técnica já produzida e da inércia defensiva anterior em questionar os laudos iniciais.

Este entendimento está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, que sustenta a motivação idônea para o indeferimento da diligência pelo Juiz, uma vez que pode o magistrado indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Se a prova documental e pericial já produzida no processo for considerada farta e suficiente para a formação da convicção, não há arbitrariedade no indeferimento de novos especialistas.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDEFERIMENTO DE HABILITAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. PROVA ORAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA PRODUÇÃO DE PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou habeas corpus, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. O recorrente, denunciado por estupro de vulnerável, teve indeferido o pedido de habilitação de assistente técnico para acompanhar audiência e elaborar parecer sobre o perfil psicológico do acusado e estudo comportamental da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão central consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de assistente técnico e se tal decisão foi devidamente fundamentada pelo magistrado de primeiro grau, nos termos da legislação processual penal. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O indeferimento de habilitação de assistente técnico foi devidamente fundamentado pelo magistrado, que considerou desnecessária a produção de tal prova, por se tratar de colheita de prova oral, e não de perícia. 4. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a pertinência e necessidade das diligências requeridas, podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou protelatórias, desde que o faça de maneira fundamentada, o que ocorreu no caso concreto. 5. A jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que o indeferimento de provas que o juiz considere irrelevantes ou protelatórias não configura cerceamento de defesa, desde que a decisão seja adequadamente justificada, o que foi verificado no caso em tela. 6. A alegação de nulidade por cerceamento de defesa deve ser acompanhada da demonstração de prejuízo, nos termos do princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), o que não foi comprovado pela defesa.IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (STJ - AgRg no RHC: 180897 SP 2023/0156178-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).

II.

Da Não Comprovação de Prejuízo (Pas de Nullité Sans Grief)

A tese defensiva que alega nulidade por cerceamento deve ser analisada à luz do princípio basilar do processo penal brasileiro:
pas de nullité sans grief
.

A alegação de nulidade por cerceamento de defesa deve ser acompanhada da demonstração de prejuízo. A mera ocorrência da suposta irregularidade não conduz, por si só, à anulação de atos processuais.

A defesa alega que o prejuízo é manifesto e insanável, focando na complexidade da prova técnica sobre o nexo causal (PAF
vs.
septicemia). No entanto:

1. O Juízo Coator mitigou qualquer potencial prejuízo ao determinar vistas às partes para que se manifestassem acerca do prontuário médico recentemente apresentado (IDs 134940212, 134942145, 134942155 e 134942159). Isso assegurou à defesa a oportunidade de explorar a documentação antes do julgamento.

2. A despeito da complexidade do tema, o cerceamento só se configura quando a ausência da prova pleiteada tiver o condão de desequilibrar a paridade de armas de maneira determinante. O
Habeas Corpus
é via célere que não se presta à profunda reanálise do acervo probatório.

3. Ainda que a defesa cite jurisprudência tratando da lógica do prejuízo, ela não demonstrou concretamente que os laudos já produzidos são insuficientes para que o defensor, utilizando-se da própria documentação médica (incluindo as 524 páginas mencionadas), explore a tese da septicemia perante o Conselho de Sentença.

A ausência de Assistente Técnico, embora seja um direito inerente à defesa técnica (art. 159, §§ 3º, 4º e 5º, do CPP), não acarreta nulidade automática se o indeferimento for motivado e se a defesa não comprovar que sua oitiva seria indispensável e não protelatória.

Observemos:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - HABILITAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. - O indeferimento do pedido de habilitação de assistente técnico pelo juízo não caracteriza cerceamento de defesa quando a decisão é devidamente fundamentada e baseada na ausência de necessidade da medida. Ademais, a nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte interessada, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. (TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 10018558620258130000, Relator.: Des .(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 05/06/2025, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/06/2025).

Visto que o Juízo fundamentou a desnecessidade com base no material probatório existente e na discricionariedade judicial, e considerando que a defesa não comprovou o prejuízo efetivo (
pas de nullité sans grief
), a decisão singular deve ser mantida.

Diante do exposto, e em perfeita consonância com a discricionariedade probatória do Juízo
a quo
, denego a ordem de
Habeas Corpus
, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá.

É o meu voto.

Belém/PA, 14 de outubro de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 23/10/2025